Tribunal: STF
Processo: Rcl 75520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Theresinha Aparecida de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), para garantir a observância da Súmula 231 do Supremo Tribunal Federal. 



    O reclamante narra o seguinte:



    Trata-se na origem de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Obrigação de Fazer de n.º 1007443-16.2022.8.26.0001. 



    Em junho de 2015 o Beneficiário adquiriu junto da Reclamante um imóvel, qual seja, a “casa 04” do Condomínio Residencial Vitória I, localizado na Rua Major Barraca, n.º 1010, Parque Edu Chaves, Jaçanã, São Paulo/SP, conf. Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de fls. 21/24 anexo. 



    Conforme aponta a matrícula de n.º 237.447 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (anexo) o imóvel compõe a área total de 43,37m². 



    O Laudo de Avaliação da Caixa Econômica Federal de fls. 47 a 49, subscrita pela Engenheira Civil da Caixa Econômica Federal Eliane Toniolo, inscrita no CREA-SP sob n.º 5069152143, informa que a “casa 04” adquirida pelo Apelado compõe a área total de 43,37m², sendo 42,94 m² de área privativa mais 0,43m² de uso comum. 



    A planta do imóvel de fls. 52, subscrita pela Arquiteta Tatiane Hernandez, inscrita no CAU-SP sob n.º 5069152143, informa que a “casa 04” adquirida pelo Apelado compõe a área total de 43,37m², sendo 42,94 m² de área privativa mais 0,43m² de uso comum. 



    Entretanto, o Beneficiário, quando da iniciativa de buscar instalar móveis planejados em seu imóvel, teve notícias através de seu marceneiro que o imóvel não possui 43,37m², mas sim 32m², uma suposta diminuição de aproximadamente 10,94m². 



    Tendo em vista a suposta diferença de metragem e hipotético “benefício pecuniário em favor da Reclamante”, o Apelado ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Obrigação de Fazer. 



    Após a regular citação, no dia 20/05/2024 a Reclamante apresentou contestação serôdia (anexa). 



    Em 10/07/2024, 51 (cinquenta e um) dias depois do protocolo da contestação houve o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à Reclamante trilhar a fase probatória da presente da demanda, em claro cerceamento de defesa (doc. 1, pp. 1-2).



    Nesse contexto, sustenta que:



    Em que pese a contestação ser serôdia e a Apelante ser considerada revel, ainda assim existe o direito de produzir provas, pois se apresentou em tempo hábil, senão, é o mandamento da Súmula 231 deste E. Tribunal: 



    O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno (doc. 1, p. 2-3 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...]



    e) Ao final, seja provida a presente reclamação para o fim de cassar o Acórdão reclamado, permitindo a Reclamante trilhar a fase probatório conf. mandamento da Súmula 231 e art. 349 do CPC (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Em síntese, a parte reclamante alega violação ao enunciado da Súmula 231, que não possui efeitos vinculantes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação constitucional nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. 



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. 



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante. 



    IV - Agravo regimental improvido (Rcl 64.142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024) .



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados monocráticos da minha relatoria: Rcl 62.649/SP, DJe 3/10/2023; e Rcl 64.870/MG, DJe 28/12/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator